Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003478-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JHONATHAN WESLEY NUNES FERRAZ - CPF: 044.307.221-37 (AGRAVADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] - FALTA GRAVE DO CURSO DA EXECUÇÃO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - NOVO DELITO DECORRENTE DE DISCUSSÃO COM A ESPOSA - FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS - AGRAVADO REPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO DURANTE PANDEMIA - DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR DEFEITO NO EQUIPAMENTO - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - DELITOS COMETIDOS HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS - COMPROVAÇÃO DE TRABALHO E SUSTENTO DA FAMÍLIA - JUSTIFICATIVAS ACOLHIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

-

FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA

- JULGADOS DO TJMT

- RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), cabendo ao
“Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional”
(AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

“A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’ (TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)”
(TJMT,
AgExPe

NU 1002153-74.2021.8.11.0000)

“A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o reeducando possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do mandado de prisão no local. Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente [...] à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.”
(TJMT,
AgExPe

NU 1023686-55.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1003478-16.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

JHONATHAN WESLEY NUNES FERRAZ

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 0017986-62.2017.8.11.0042),
por ter indeferido a regressão do agravado
JHONATHAN WESLEY NUNES FERRAZ ao regime fechado
em cumprimento de penas
decorrentes de condenações por roubo majorado pelo concurso de pessoas, tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, porte de arma de fogo de uso restrito e porte de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida] unificadas em
14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte (vinte) dias de reclusão
- art. 157, § 2º, II, do CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 16, da Lei nº 10826/2003, art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10826/2003
-
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta o cometimento de falta grave [novo delito e descumprimento das condições do regime semiaberto] durante cumprimento de pena em regime semiaberto justifica regressão ao fechado.

Pede o provimento para que seja determinada a regressão do agravado ao regime fechado
(ID 159120663).

JHONATHAN WESLEY NUNES FERRAZ pugna pelo desprovimento (ID

159120667).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

159120666).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal - RECURSO MINISTERIAL - Sustenta nulidade absoluta da decisão que detraiu a prisão cautelar e progrediu o reeducando ao regime semiaberto, ao fundamento de falta de prévia oitiva do Ministério Público - IMPROCEDÊNCIA - Antes do pronunciamento judicial, os autos foram devidamente encaminhados ao Ministério Público oficiante - Juntada de novo cálculo de liquidação não traz prejuízo nem alteração na situação fática - Parecer pelo DESPROVIMENTO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

55863976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui as seguintes condenações:

-
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas,
em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, do CP
-, praticado em 21.5.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.8.2015
(SEEU 0017986-62.2017.8.11.0042 - ação penal NU 0012702-44.2015.8.11.0042/Comarca Cuiabá);

-
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas,
em regime aberto - art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP
-, praticado em 30.9.2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 15.2.2016
(SEEU 0017986-62.2017.8.11.0042 - ação penal NU 0022025-10.2014.8.11.0042/Comarca Cuiabá);

-
3 (três) anos de reclusão por porte de arma de fogo de uso restrito,
em regime inicial semiaberto - art. 16, da Lei nº 10826/2003
-, praticado em 10.9.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 29.9.2016
(SEEU 0017986-62.2017.8.11.0042 – ação penal NU 0022102-82.2015.8.11.0042/Comarca Cuiabá);

-
3 (três) anos de reclusão por porte de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida],
em regime aberto - art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10826/2003
- praticado em 1º.9.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 15.5.2017
(SEEU 0017986-62.2017.8.11.0042 - ação penal NU 0005628-02.2016.8.11.0042/Comarca Cuiabá).

Em 7.2.2022, o Juízo da Execução Penal manteve o agravado no regime semiaberto mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, porque o penitente deveria ter adotado postura diversa, notadamente o regular comparecimento em juízo, uso adequado da tornozeleira e não envolvimento em novo delito.

No entanto, por questão de razoabilidade e por política criminal, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente não ostenta nova condenação transitada em julgado; o novo crime não é considerado grave; o recuperando informa que não compareceu em Juízo em vários meses por causa da pandemia; a tornozeleira eletrônica apresentou defeito por isso houve a desativação do monitoramento em duas oportunidades; não compareceu à Central de Monitoramento após a apresentação de defeito pela segunda vez por que estava trabalhando; declara que ficou preso por cinco dias mas não cometeu crime, apenas houve uma discussão com a sua esposa; declara que a sua esposa tentou retirar a queixa; é a primeira vez que há decisão de regressão cautelar para o regime fechado, o que, a meu ver, possibilita a concessão de nova chance para o cumprimento da pena no regime semiaberto. Ademais, as condenações do recuperando resultaram na fixação do cumprimento da pena incialmente no regime semiaberto, o que, a meu ver, a decisão de regressão definitiva para o regime fechado deve ser tomada de forma mais criteriosa e com menos rigorismo se comparado com casos em que o reeducando iniciou pena no regime fechado.

Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade (ainda mais em tempos de pandemia e lotação das unidades prisionais), as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal.

No caso vertente, o recuperando foi solto pelo novo delito, o que me permite concluir que os magistrados vislumbram que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Ademais, a situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam - tanto quanto possível - esvaziados (Recomendação 62 CNJ).

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e por política criminal, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto e reconheço como interrupção os meses de maio, julho, agosto, outubro e dezembro/2019; fevereiro e outubro/2020; janeiro e fevereiro/2021; de junho/2021 a abril/2022, além do período de 16.09.2021 (desativação) a 31.01.2022 (reativação) e 29.06.2022 (desativação) a 06.12.2022 (dia anterior à solenidade). [...]

DAS CONDIÇÕES DO REGIME - O regime SEMIABERTO será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando(a) (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução). [...]

Em caso de descumprimento de qualquer das condições acima (1 a 10) poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a)

[...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 159120664)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a regressão ao regime fechado por entender que
o agravado
“não ostenta nova condenação transitada em julgado
”,
“o novo crime não é considerado grave”
, eventual condenação pode ensejar regime diverso do fechado, o não comparecimento, em Juízo, ocorreu
“por causa da pandemia”
, a desativação da tornozeleira eletrônica foi decorrente do defeito no equipamento, sendo que o agravado não compareceu à Central de Monitoramento porque estava trabalhando.

Vejamos.

O agravado se envolveu em novo delito [lesão corporal no ambiente doméstico decorrente de uma
“discussão com sua esposa”
], no dia 19.4.2020, não compareceu, em Juízo, durante os meses de
“maio, julho, agosto, outubro e dezembro/2019; fevereiro e outubro/2020; janeiro e fevereiro/2021; de junho/2021 a abril/2022, e julho/2022”
, tornozeleira foi
“desativada no dia 16.9.2021, com reativação no dia 31.1.2022, tendo sido novamente desativada em 29.6.2022”
(PJE NU 1001436-67.2020.811.0042/Comarca Cuiabá)

O cometimento de falta grave [cometimento de novo delito e descumprimento das condições do regime semiaberto]
“durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC nº 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

Todavia, a
análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1º.7.2020), cabendo ao
“Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional”
(AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 11.11.2022).

No caso, o agravado cumpre pena por delitos [
roubo majorado pelo concurso de pessoas,

tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e dois portes de arma de fogo de uso restrito],
praticados em 2014 e 2015, ou seja, há mais de 8 (oito) anos, cujas condenações resultaram em cumprimento de pena em regimes aberto ou semiaberto (
www.tjmt.jus.br
), e o novo delito teria sido cometido há 3 (três) anos [em 19.4.2020], sendo que o agravado responde ao processo em liberdade (PJE 1001436-67.2020.8.11.0042).

Além disso, comprovou
exercer ocupação lícita como
“servente de pedreiro”
, conforme recibos de pagamento (SEEU 0017986-62.2017.8.11.0042)
.

O agravado
“deixou a vida do crime, nunca mais cometera nenhum delito e está cumprindo as condições impostas no regime semiaberto demonstrando ressocialização por meio de trabalho lícito e cuidado com sua família”

(SEEU 0017986-62.2017.8.11.0042), consoante pontuado pela Defesa.

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Destacam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto

– não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’ (TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)”
(
AgExPe

NU 1002153-74.2021.8.11.0000 – 29.4.2021)

“A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o reeducando possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do mandado de prisão no local. Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente [...] à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.”
(NU 1023686-55.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 27.3.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023